Tribunal: TJPA
Processo: 0815068-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815068-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERICSSON PABLO DA SILVA GAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VÍCIO NA OBTENÇÃO DA PROVA. MATÉRIA QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARTE NÃO CONHECIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência de fundamentação para decretação de prisão preventiva e vício de ilegalidade na obtenção da prova. M
atéria que necessita de dilação probatória. Parte não conhecida

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública em especial o modus operandi e a gravidade concreta do delito.

4.

Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido.

E na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

10º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 07 de março de 2023 a 09 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar (Nº 0815068-24.2022.8.14.0000) impetrado por MARCELO GOMES BORGES, em favor do paciente
ERICSSON PABLO DA SILVA GAIA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos do processo nº 0805888-43.2022.8.14.0045.

O impetrante narra que o paciente foi preso indevidamente pelo delito de tráfico de drogas do artigo 33 da lei 11.343/2006, devendo a prisão ser relaxada pela ilegalidade do flagrante e vício de ilegalidade na obtenção da prova.

Sustenta que “os policiais não tinham autorização para adentrar na residência, bem como, não possuíam elementos concretos que indicassem a ocorrência de traficância dentro da residência, assim como não foi realizada qualquer investigação prévia.”

Argumenta que o constrangimento ilegal da prisão é demonstrado pela ilicitude da busca domiciliar, e que por isso o flagrante deve ser anulado por nulidade de provas e a consequente revogação da prisão preventiva.

Alega ainda que apesar do paciente ter “
confessado ser usuário de maconha e ter

ido à residência de Gustavo para este fim, em nenhum momento a polícia narra

que foi encontrado qualquer entorpecente na posse do paciente.”

Aduz que a decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva não tem fundamentação idônea, uma vez que a falta de individualização da participação do paciente no delito de tráfico de drogas e falta de apreensão de droga na posse do paciente ferem o requisito do
fumus comissi delicti.

Fundamenta em decisão o juiz a quo refere a depoimentos de testemunhas, porém estes não existem, e só a declaração dos policiais não consubstanciam a prática delituosa. Alega também que, fundamenta apenas na gravidade abstrata do crime com elementos inerentes ao próprio tipo penal que não autorizam a prisão.

Por fim, sustenta que o paciente é “
primário, possui residência fixa, já trabalhou de carteira assinada e atualmente é

autônomo juntamente com seu pai, vendendo produtos, na feira municipal. E, o

crime em apuração não foi cometido com grave ameaça ou violência.”

Requer assim, liminarmente, a substituição da prisão cautelar diversa. E no mérito, reconhecimento da ilicitude da apreensão da droga ou revogação da prisão do paciente.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 11779875, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12033147-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 12230218 - pág. 1/11, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de prova ilícita obtida, pois o impetrante sustenta que não tinham elementos que indicassem a ocorrência de traficância na residência onde se encontrava o paciente e nem autorização para que os policiais adentrassem, bem como, diante da ausência de fundamentação que justifique a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente.

1- DA PARTE DE NÃO CONHECIDA:

Em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante quanto ao vício de ilegalidade na obtenção da prova, observo que é matéria que demanda dilação probatória não sendo objeto conhecimento em sede de habeas corpus, sob o risco de supressão de instância.

2- DA PARTE CONHECIDA

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante em
19/10/2022
, após ter sido preso juntamente com outro sujeito transportando 3,255 kg de maconha, 246 comprimidos de ecstasy pesando aproximadamente 138g e 874g de cocaína.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 09/11/2022, dando o paciente como incurso na prática dos crimes de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consta nos autos em audiência de custódia no dia 19/10/2022, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva em decisão assim fundamentada (Num. 11518633):

A comunicação do APF guardou observância à norma de regência,
não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que se lhe possam opor, recomendando, destarte, sua homologação.

(...)

Assim, observo
que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi(ram) preso(s) e autuado(s) em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente
periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes. Desses relatos acostados aos autos depreendem-se os indícios suficientes de autoria quanto aos autuados, assim como a gravidade concreta da conduta notadamente quanto a grande quantidade de substância de droga apreendida, bem como os mais diversos apetrechos indicativos da atuação profissional da traficância, demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, de que se dedica(m) à atividade criminosa, havendo vulneração, portanto, da ordem pública
.

Tais fatos configuram, portanto
, justa causa suficiente para ingresso na residência do(s) autuado(s), tendo demonstradas fundadas razões, as quais dispensariam mandado judicial, aliado à gravidade concreta na conduta pela elevada quantidade de entorpecentes e forma de acondicionamento, revelam a periculosidade concreta da conduta, vulnerando a ordem pública que deve ser resguardada.

Em face da alteração da Lei 11.343/2006 pela Lei nº 12.961/2014, a qual acrescentou os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 50, da Lei de drogas, desde já, verifica-se para os devidos fins legais, que o laudo
“AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA DE NATUREZA TÓXICA”, encontra-se revestido de regularidade formal, já que o referido laudo indica a natureza e a quantidade da substância entorpecente, sendo firmado por perito
, nos termos do artigo 159, § 1º do CPP. Além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não havendo nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirá do distrito da culpa.
Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão
. Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(s) investigado(s) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado. Assim, ante a todo o exposto
, HOMOLOGO o flagrante
lavrado em desfavor do autuado GUSTAVO VIEIRA FEITOSA
e ERICSSON PABLO DA SILVA GAIA ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, acolho a representação ministerial ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
(inciso II), do(s) naciona(is) GUSTAVO VIEIRA FEITOSA e ERICSSON PABLO DA SILVA GAIA, qualificado(s), recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m), pelos mesmos fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade de garantia da ordem pública face ao
modus operandi
diante da grande quantidade de drogas, bem com objetos que indicam a atuação para traficância.

Assim, a decisão que mantem a prisão preventiva foi baseada em fundamentação idônea, sendo cabível, pois preenche os requisitos para a manutenção da medida, como a garantia da ordem pública considerando o, em tese, modus operandi na pratica do delito. Assim, perfaz os quesitos
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, previstos artigo 312 do CPP.

Quanto as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, não devem prosperar, eis que, conforme assentado na
jurisprudência pátria, os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Nesse sentido, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 15
de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/03/2023